Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-97.2019.8.11.0012
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000330-97.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BABY D DIVA FERREIRA DA SILVA MARTINS - CPF: 018.009.421-17 (APELADO), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), PAULA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 038.128.541-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE MUNICPAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR LÍQUIDO E CERTO DA CONDENAÇÃO - CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, III, DO CPC – REMESSA NÃO CONHECIDA - ERRO MÉDICO – DIAGNÓSTICO ERRADO DE ABORTO – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária.

2. Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrada a conduta negligente/imprudente dos médicos do Posto de Saúde da Família em diagnosticar de forma equivoca aborto retido e ministrar medicamentos para induzir o parto de feto saudável antes do tempo.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

5. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

APELADO(S):

BABY D’DIVA FERREIRA DA SILVA MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, M.M.
Ricardo Nicolino de Castro
, na “Ação Indenizatória Motivada por Erro Médico
” de no
1000330-97.2019.8.11.0012
, que julgou procedentes os pedidos feitos na inicial para condenar o requerido a pagar em favor da requerente a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, que deve ser atualizado monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ), com juros de mora de 1% ao mês, desde a prática do evento danoso (art. 398, do CC e Súmula 54 do STJ), bem como ao pagamento de R$ 6.310,00 (seis mil, trezentos e dez reais), a título de reparação pelos danos materiais suportados pela parte autora, montante este que deve ser atualizado monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês, também desde a prática do evento danoso (art. 398, do CC e Súmula 54 do STJ).

Ainda, condenou o requerido ao pagamento de honorários no valor de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Como causa de pedir recursal, o MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA sustenta a ausência de responsabilidade civil objetiva do apelante, tendo em vista a não demonstração do nexo entre a conduta perpetrada pelos médicos do município apelante e o ilícito indenizável.

Aduz ausência do dano moral pleiteado, tratando-se de mero aborrecimento, pois, o desconforto suportado pela apelada trata-se de mero percalço da vida comum.

Assevera, ainda, que o valor da indenização deve ser consideravelmente minorado, em homenagem aos princípios razoabilidade e proporcionalidade dos sistemas de fixação.

Ao final, pugna pela reforma
in totum
da sentença de piso, com a condenação da apelada ao pagamento dos honorários e despesas processuais, bem como, caso seja mantida a condenação, seja minorado o valor do dano moral por se mostrar excessivo.

Contrarrazões apresentadas pela apelada requerendo o desprovimento do recurso no - id – 136692407-.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id- 144031152 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, M.M.
Ricardo Nicolino de Castro
, na “Ação Indenizatória Motivada por Erro Médico
” de no
1000330-97.2019.8.11.0012
, que julgou procedentes os pedidos feitos na inicial para condenar o requerido a pagar em favor da requerente a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, que deve ser atualizado monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ), com juros de mora de 1% ao mês, desde a prática do evento danoso (art. 398, do CC e Súmula 54 do STJ), bem como ao pagamento de R$ 6.310,00 (seis mil, trezentos e dez reais), a título de reparação pelos danos materiais suportados pela parte autora, montante este que deve ser atualizado monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês, também desde a prática do evento danoso (art. 398, do CC e Súmula 54 do STJ).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De outro lado, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos, verifica-se que o valor da execução é certo e não supera o limite o limite estabelecido no art. 496, §3o, III, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3o, inciso III, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos para os demais Municípios, as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, o valor da condenação é líquido e alcança tão somente o montante de
R$ 46.310,00
, o que não ultrapassa o limite fixado para o município, conforme o art. 496, §3o, III, do CPC.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA IMPONDO CONDENAÇÃO AO MUNICÍPIO DE LAJE. PROVEITO ECONOMICO LIQUIDO E CERTO INFERIOR À 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3o, III, DO CPC. REMESSA NÃO CONHECIDA. (TJ-BA - Remessa Necessária: 00002597020138050148, Relator: Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2018)

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006 E LEI FEDERAL No 11.350/2006 - AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 15/2008 - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - FGTS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF. -
Não obstante a iliquidez da sentença, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de simples cálculo aritmético e for possível verificar, inclusive pelo valor dado à causa, que o proveito econômico pretendido, nem de longe alcança o valor de alçada disposto no inciso III, do §3o, do art. 496, do CPC, não se conhece da Remessa Necessária
.

(...)

(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária

1.0433.12.007872-3/003, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

Remessa necessária – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de doença cardíaca – Exame de cintilografia de miocárdio e agendamento de consulta médica – Recurso não conhecido à vista do permissivo legal previsto no art. 496, § 3.o, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, que dispensa o reexame da matéria quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários mínimos – Recurso oficial não conhecido.

(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003470-92.2018.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

Su
perado isso, passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que BABY D’DIVA FERREIRA DA SILVA MARTINS ajuizou a presente “Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais” em face do Município de Nova Xavantina-MT,
objetivando a condenação em danos morais e materiais em decorrência de erro no diagnóstico por médicos do município, que, após as abordagens médicas, chegaram à conclusão equivoca de que a autora estaria com aborto retido de sua gestação, tendo ficado internada por cerca de 04 dias, quando foi medicada com medicamentos para expulsão do feto.

Assevera que, na dúvida sobre o diagnóstico deduzido pelos médicos, buscou consulta com especialista na cidade de Barra do Garças/MT, e, no momento da realização de novos ultrassons, foi descoberto que a Requerente não havia tido aborto e que o feto estava em perfeito estado e com gestação normal.

Colhe-se da r. sentença a seguinte fundamentação:

“No caso, a responsabilização do ente público Município de Nova Xavantina é patente, e a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente porque a parte Autora conseguiu provar, através de documentos e prova oral produzida em audiência, os danos materiais e psicológicos advindos de conduta atribuída ao Município réu (erro de diagnóstico médico), dispensando-se a aferição de culpa, justamente por se tratar de responsabilidade objetiva do Estado, surgindo, então, o dever de reparação decorrente da conduta dos médico que atuavam no Hospital Municipal.

Conforme ficou demonstrado, e segundo narrou a parte autora em Juízo, após descobrir a gravidez, dirigiu-se a Unidade Básica de Saúde, sendo atendida pelo Dr. Jorge. Na ocasião, por apresentar uma pequena secreção de cor marrom, lhe foi solicitado um exame de ultrassom. A requerente tentou realizar o referido exame pela rede pública de saúde, todavia diante da demora na fila de espera, resolveu realizar o procedimento na rede particular, mais precisamente na Clínica Fêmina, com o Dr. Adelmo F. Barros. O resultado do exame foi de embrião ausente, onde passou a tomar medicação para segurar o feto. No dia seguinte, se dirigiu ao Hospital Municipal onde foi atendida por uma médica, e em razão da secreção, e por não ter embrião, precisou ser internada, passando dois dias tomando medicação para segurar o bebê.

Consta que, durante sua internação no Hospital Municipal, a Autora realizou dois ultrassons, um com o Dr. Adelmo e a enfermeira Rose, onde lhe foi dado o diagnóstico de aborto retido. Naquela ocasião, a enfermeira chegou a indagar o médico acerca da necessidade de curetagem, tendo ele dito que não era necessário, pois somente com remédio ela conseguiria expelir o feto. Então passou dois dias tomando remédios abortivos, passando muito mal. Já a segunda ultrassonografia, foi realizada com o Dr. Adelmo e o enfermeiro Anilton, lhe sendo dito que os restos do feto haviam saído, contudo a Requerente afirma que não teve qualquer sangramento, e por isso decidiu procurar outro médico na cidade de Barra do Garças. Quando realizou o ultrassom em Barra do Garças, foi constatado que seu bebê ainda estava vivo, seu coração batia e estava bem, apesar dos remédios abortivos que havia tomado.

Por sua vez, o próprio médico do Hospital Municipal, Dr. Adelmo Ferreira Barros, quando inquirido em Juízo, de certo modo admitiu os fatos narrados pela Autora, tendo afirmado que realizou dois ultrassons na Requerente, uma na clínica particular Fêmina e uma no Hospital Municipal.

Registre-se que, em seu depoimento, é possível notar uma contradição, pois apesar de ter afirmado que durante as quatro semanas de gestação não se visualiza embrião, e sim somente no final da quinta semana, o médico afirmou que, durante a internação da Autora Baby D’Diva, no primeiro momento, foi ministrado a progesterona para segurar a bebê. Ou seja, é possível concluir que havia sim um ser (embrião) em gestação.

O médico Dr. Adelmo disse ainda que depois foi realizada ultrassom e o saco gestacional de uma forma afilada estava com as medidas fora dos padrões normais, e então deu o diagnóstico de aborto retido, tendo ministrado uma ampola ocitocina, aduzindo, porém, que esse medicamento não tem efeito na gestação de cinco semanas, já que a mulher não tem receptores para ocitocina nesse período.

Também foi inquirido em Juízo o enfermeiro do Hospital Municipal, Anilton Silva de Moura, o qual relatou que a Requerente Baby D’Diva estava internada em um dia de plantão dele, com a informação de que estava tendo um corrimento de cor marrom, com sinais vitais normais, sem dor e sem alteração no quadro, durante as doze horas que esteve de plantão. Disse que acompanhou a Requerente no ultrassom, e apesar de não se recordar muito do fato, disse que não havia a presença de embrião.

Muito elucidativo também foi o depoimento da testemunha Talita Antônia Zuchetto da Silva Martins, cunhada da Requerente, a qual relatou que tomou conhecimento que ela estava grávida e logo depois havia sido internada, tendo ficado no Hospital Municipal com a Requerente como acompanhante. Relatou que o Dr. Adelmo realizou um ultrassom e informou que o saco gestacional estava de forma irregular e que havia ocorrido aborto. Narrou que a Requerente Baby D’Diva continuou tomando os medicamentos, inclusive ocitocina para fazer a limpeza do útero. Porém, após, disse que Baby D’Diva procurou médico particular em Barra do Garças/MT, sendo constatado que o bebê ainda estava vivo e que não houve aborto. Acrescentou que a Requerente sofreu um grande abuso psicológico e muito fragilizada, temendo que a bebê nascesse com sequelas ou até mesmo a perda do bebê em razão da medicação que lhe foi prescrita (ocitocina).

Por sua vez, o médico do Hospital Municipal, Dr. Rhaymysom Jasmy Gomes Abreu informou que estava de plantão quando a Requerente chegou ao Hospital, informando que estava gestante, contudo, apresentava uma secreção escurecida, além de portar um exame de ultrassom. Já estava medicada com Progesterona, medicamento para evitar aborto. Então prescreveu novamente ‘progestan’ e pediu para ela ficar de repouso em casa. Contudo, narrou que, no mesmo dia, no período da noite, a Requerente retornou ao Hospital, ocasião em que foi internada pela Dra. Marli Okida Teixeira de Oliveira com o diagnóstico de aborto retido. Pelo exame de ultrassom a referida médica viu que não havia saco gestacional e não tinha embrião. Não tinha vesícula vitelina de 3 a 7 milímetros e por isso houve tal diagnóstico.

O referido médico e testemunha afirmou ainda que foi aplicado o medicamento ocitocina na Requerente, e que foi utilizada como teste terapêutico para ver se ela apresentava contrações uterinas, mas que, porém, não tinha objeto de expulsar o feto. Aqui cabe fazer uma indagação: Se não havia saco gestacional, então qual a necessidade da aplicação de tal medicamento (ocitocina)?

Já a testemunha Vera Lúcia Zuchetto informou que tomou conhecimento da gravidez da Requerente, contudo de acordo com ultrassom foi constatado que o feto estava sem vida e que ela tomou medicação para abortar.

Neste cerne, é possível perceber, por qualquer ângulo que se olhe, que houve erro de diagnóstico por parte dos profissionais médicos do Hospital Público Municipal de Nova Xavantina – (e aqui, frise-se, não está a se falar de culpa ou dolo, posto que a responsabilidade é objetiva), já que, de fato, confirmou-se que a Requerente estava grávida (tanto é que deu à luz posteriormente à sua filha Nathalya D’diva Ferreira da Silva, nascida em 15/08/2019 – id. 23778733).

No ponto, não se pode deixar de destacar a relevante informação que o Ministério Público trouxe aos autos, em sua manifestação (id. 64164630), de que a Ocitocina também pode ser indicada nos estágios iniciais da gravidez como terapia auxiliar do abortamento incompleto, inevitável ou retido. Caso ministrada no início da gravidez, como de fato ocorreu no caso em apreço, a ocitocina ajudaria a paciente a expelir o feto, sendo evidente, portanto, que os profissionais médicos tinham certeza de que a Requerente havia sofrido aborto retido, situação que, à evidência, não aconteceu.

Ou seja, caso a Requerente confiasse no diagnóstico dos médicos do Hospital de Nova Xavantina, e continuasse a tomar Ocitocina, certamente iria perder sua filha por conta do aborto que o medicamento iria lhe causar, até porque, diferentemente do que alegou o Município Requerido em suas alegações finais, não há nos autos informação acerca da quantidade/dosagem de ocitocina aplicada na Requerente, não há qualquer documento comprovando que a dose aplicada foi baixa, sendo que não constam tais registros no prontuário médico da paciente.

Quanto à alegação do Município de que o diagnóstico foi emitido por médico de Clínica Particular, tal alegação não se sustenta, visto que o médico que fez o ultrassom na “Clínica Fêmina” (Dr. Adelmo) é mesmo médico que ministrou o medicamento ocitocina na Requerente no Hospital, cabendo ressaltar que o Município possui convênio com referida clínica privada. E mais, os demais profissionais de saúde que atenderam a Requerente no Hospital Público, também a diagnosticaram com aborto retido, não havendo que se falar em exclusão de responsabilidade do Ente Público. Não bastasse, a Requerente realizou uma segunda ultrassonografia no Hospital, tendo o médico Dr. Adelmo afirmado que não havia mais “restos” de feto no útero da Requerente. Todavia, conforme relato da própria requerente, ela sequer chegou a sangrar, expelir ou ter qualquer tipo de hemorragia que o pudesse levar a tal informação, ou seja, outro erro médico.

Por este motivo, por não ter expelido os “restos” do feto, por temer ter problemas maiores de saúde, como uma infecção por exemplo, a Requerente, prudentemente, decidiu buscar atendimento na rede particular em outra cidade.

Chama a atenção também o fato de o médico Dr. Rhaymysom ter dito em seu depoimento que o protocolo após a ministração da ocitocina, seria aguardar 15 (quinze) dias e repetir o ultrassom, isto é, a Requerente permaneceria por mais quinze dias com os supostos restos do feto em seu ventre. Ora, qualquer pessoa no lugar da Requerente buscaria outra opinião médica, até mesmo porque, conforme citado alhures, não havia mais esperança, “o diagnóstico era de aborto”.

Importante frisar, nesse sentido, que a atitude da Requerente, de sair do Hospital Público e procurar ajuda em clínica particular de outro Município salvou a vida de sua bebê, pois após tomar conhecimento de que o feto ainda estava vivo, passou a tomar medicação para segurá-lo e fortalecê-lo, visto que havia sido medicada anteriormente com ocitocina.

Não é preciso muito esforço então para se concluir que, no caso dos autos, houve sim erro médico quando a Requerente foi informada que havia sofrido um aborto retido (tendo inclusive tomado medicamento abortivo), que foi a causa do abalo psicológico e emocional, desencadeando inclusive um quadro de Transtorno de Estresse Pós-Traumático conforme parecer psicológico juntado aos autos (id. 18977565), e relatos de testemunhas.

Ainda que não seja necessário demonstrar a ocorrência de culpa para que se revele o dever de reparação do estado pelos danos causados, é certo que, no caso dos autos, o tratamento dispensado à paciente, ora Autora, acarretou verdadeiro cenário de terror, por impingir-lhe angústia, frustração, desespero e agonia, sentimentos estes que seriam totalmente evitáveis caso fosse despendido o tratamento médico adequado, que certamente não era a ministração de remédio abortivo.

Assim, resta caracterizada a responsabilidade civil do Município, por má

prestação do serviço público de saúde e erro médico cometido por parte de agentes públicos vinculados ao Hospital Municipal, estando caracterizado, portanto, uma conduta estatal, a causação de um dano e o respectivo nexo causal, exsurgindo assim o correlato dever se reparar o dano moral sofrido pela ora Requerente.

- Da quantificação do dano moral:

O dano moral é aquele que causa lesão a direitos da personalidade. Não se trata, porém, de precificação da dor ou sofrimento humanos, mas sim de um mecanismo para atenuar as consequências do prejuízo imaterial sofrido pela vítima. No ponto, impende destacar que, na esteira da jurisprudência do Colendo STJ, nos casos de lesão a valores fundamentais protegidos pela Constituição Federal, o dano moral dispensa até mesmo a demonstração de sentimentos humanos desagradáveis, presumindo-se, assim, o prejuízo (dano in re ipsa).

No caso dos autos, pode-se verificar a violação a uma plêiade de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados pela Carta Magna, dentre os quais se pode citar o direito à vida, à dignidade da pessoa humana – núcleo intangível dos direitos fundamentais - à saúde, e ao desenvolvimento sadio do feto e da criança. As circunstâncias do sofrimento pelo qual passou a Requerente Baby D’Diva devem ser levadas em conta para a adequada mensuração dos danos suportados e que acarretarão, inarredavelmente, no montante a ser arbitrado a título de reparação.

No ponto, a Requerente efetivamente sofreu dores físicas e psicológicas, e passou muito mal por conta da medicação que tomou por conta do diagnóstico errado, tendo que ficar internada por dois dias para ver se expelia o embrião, e se não bastasse, passou por sofrimento psicológico ao ser informada erroneamente que havia sofrido um aborto retido.

Com efeito, conforme entendimento da doutrina especializada, a indenização por dano moral está revestida de um caráter principal reparatório e de um caráter pedagógico ou disciplinador acessório, visando coibir a reiteração da prática ilícita. Neste diapasão, a fixação da indenização deve-se dar lançando mão da equidade, notadamente à luz da extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, condições psicológicas das partes e grau de culpa da agente, terceiro ou da vítima. Essas são balizas que, a despeito de não estarem contempladas em lei, permitem a fixação de critérios mais objetivos para se alcançar um montante justo e razoável. Neste sentido é o entendimento do Colendo STJ, senão vejamos:

“DANO

MORAL.

REPARAÇÃO.

CRITÉRIOS

PARA

FIXAÇÃO

DO

VALOR.

CONDENAÇÃO

ANTERIOR,

EM

QUANTIA

MENOR. Na

fixação

do

valor

da

condenação

por

dano

moral,

deve

o

julgador

atender

a

certos

critérios,

tais

como

nível

cultural

do

causador

do

dano;

condição

socioeconômica

do

ofensor

e

do

ofendido;

intensidade

do

dolo

ou

grau

da

culpa

(se

for

o

caso)

do

autor

da

ofensa;

efeitos

do

dano

no

psiquismo

do

ofendido

e

as

repercussões

do

fato

na

comunidade

em

que

vive

a

vítima.

Ademais,

a

reparação

deve

ter

fim

também

pedagógico,

de

modo

a

desestimular

a

prática

de

outros

ilícitos

similares,

sem

que

sirva,

entretanto,

a

condenação

de

contributo

a

enriquecimentos

injustificáveis.[...]” (STJ, REsp 355.392/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26/03/2002).

Mais recentemente, o Colendo STJ estabeleceu novos parâmetros para fixação da verba indenizatória, como a seguir transcrito:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.

ACIDENTE

DE

TRÂNSITO.

MORTE.

DANO

MORAL.

QUANTUM

INDENIZATÓRIO.

DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL.

CRITÉRIOS

DE

ARBITRAMENTO

EQUITATIVO

PELO

JUIZ.

MÉTODO

BIFÁSICO.

VALORIZAÇÃO

DO

INTERESSE

JURÍDICO

LESADO

E

DAS

CIRCUNSTÂNCIAS

DO

CASO. [...] 4.

Na

primeira

etapa,

deve-se

estabelecer

um

valor

básico

para

a

indenização,

considerando

o

interesse

jurídico

lesado,

com

base

em

grupo

de

precedentes

jurisprudenciais

que

apreciaram

casos

semelhantes. 5.

Na

segunda

etapa,

devem

ser

consideradas

as

circunstâncias

do

caso,

para

fixação

definitiva

do

valor

da

indenização,

atendendo

a

determinação

legal

de

arbitramento

equitativo

pelo

juiz. 6.

Aplicação

analógica

do

enunciado

normativo

do

parágrafo

único

do

art.

953

do

CC/2002. 7.

Doutrina

e

jurisprudência

acerca

do

tema. 8.

RECURSO ESPECIAL

PROVIDO”. (STJ, REsp. 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.04.2011).

No caso dos autos, os bens jurídicos vilipendiados, como já exposto, são aqueles de maior relevância para o ordenamento jurídico, dentre os quais se incluem o próprio direito à vida, o direito à dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, o direito ao desenvolvimento sadio nascituro e da criança, etc. Tais direitos se revelam verdadeiros núcleos intangíveis dos direitos da personalidade, o que denota que mácula a eles merece severa reprimenda do Estado-juiz, não só com o desiderato exercício de natural função pedagógica, mas, sobretudo, para reparar os bens jurídicos lesados.

Registro, por humanidade, em que pese este magistrado jamais venha a experimentar a sensação inenarrável de estar gestante e de ser mãe, não é difícil concluir o quão angustiante e sofrível pode ser para uma mulher gestante receber a notícia advinda de um profissional médico, acerca da perda prematura do filho que está gerando em seu ventre, notícia esta que, posteriormente, vem saber que não procede. E pior: temer sobre os efeitos que a medicação para aborto que tomou pode causar no desenvolvimento do feto e da criança que nasceu.

Sendo assim, diante das peculiaridades que permeiam a causação do dano moral à parte autora, notadamente aqueles decorrentes do trauma psicológicos claramente impingido pelo errôneo diagnóstico médico, tenho que o montante que se revela adequado para a equânime reparação do dano extrapatrimonial suportado pela requerente é de 40.000,00 (quarenta mil reais), devidamente corrigidos e atualizados.

- Do dano material:

Configurada a responsabilidade da parte Requerida, cumpre analisar os danos causados à parte Autora.

No que tange aos danos materiais, sabe-se que podem se dividir em emergentes e lucros cessantes.

Os primeiros são representados pela diminuição patrimonial e compreendem a perda ou diminuição de valores já existentes no patrimônio do lesado. São de fácil constatação, bastando confrontar a diferença do valor do patrimônio da vítima não fosse a ocorrência do dano.

E no caso dos autos, nota-se que, em razão da conduta negligente de profissionais médicos do Hospital Municipal de Nova Xavantina, a parte Autora se viu sem alternativa, e teve que buscar apoio e tratamento em clínica particular (como qualquer pessoa preocupada o faria), arcando com os custos da gestação, medicamentos, e do parto, que deveriam ser custeados pelo Município.

Porém, no caso, a parte autora trouxe apenas prova das despesas hospitalares em nome de seu cônjuge (Nota fiscal de despesas hospitalares, no valor de R$ 6.310,00 – id. 23778732, e por isso, este é o valor devido pelo Município de Nova Xavantina a título de danos materiais.

III - DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por BABY D’DIVA DA SILVA MARTINS, para:

a) Condenar o MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de reparação dos danos morais suportados pela parte autora, montante este que deve ser atualizado monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ), com juros de mora de 1% ao mês, desde a prática do evento danoso (art. 398, do CC e Súmula 54 do STJ), que é a data do primeiro diagnóstico médico errado emitido por profissionais do Hospital Municipal de Nova Xavantina (22/12/2018 – id. 18977553).

b) Condenar o MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA ao pagamento de R$ 6.310,00 (seis mil, trezentos e dez reais) a título de reparação pelos danos materiais suportados pela parte autora, montante este que deve ser atualizado monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês, também desde a prática do evento danoso (art. 398, do CC e Súmula 54 do STJ), que é a data do primeiro diagnóstico médico errado emitido por profissionais do Hospital Municipal de Nova Xavantina (22/12/2018 – id. 18977553).

Por consectário, promovo a EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignado com a sentença, o Município de Nova Xavantina interpôs o presente recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público no referido caso, em decorrência dos atos do agente público, que ocasionou ofensas a direitos da autora, como o direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana por erro no diagnóstico médico.

Na espécie, a autora, Sra. BABY D ́DIVA FERREIRA DA SILVA MARTINS, procurou atendimento médico em seu pré-natal, quando, após o ultrassom foi constatado que o feto estava sem vida, recebendo, pelos médicos do município, o diagnóstico de aborto retido, tendo recebido ainda medicamento abortivo para que expelisse o remanescente do feto que ainda estaria em seu útero.

Porém, quando procurou atendimento médico clínica particular no município de Barra do Garças, a autora constatou que tanto o diagnóstico, como a conduta médica e a medicação aplicada, estavam totalmente equivocados, eis que, no decorrer do processo, a Apelada veio a ter o bebê.

Com efeito, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6o), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Tal caracterização demanda a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Na espécie, restou incontroversa a ocorrência de ato lesivo, e o nexo causal, pois atendimento realizado pelo corpo médico do município foi falho em seu diagnóstico de aborto retido, ministrando ainda remédios à autora para que expulsasse o feto de seu útero. Notadamente há relação de nexo causal entre a conduta comissiva do ente público municipal e o dano experimentado pela parte apelada.

Assim, a documentação apresentada no caderno processual é hábil a induzir, por si só, que os danos causados a parte apelada foram decorrentes de imperícia ou negligência derivada do procedimento médico realizado.

Frente a isso, não há que se falar em ausência da responsabilidade estatal no dever de indenizar, pois existe ação do agente (médico) nexo causal (diagnóstico falho) evento danoso (tentativa de induzir o aborto na autora pelos medicamentos), é inconteste o dever de indenizar, bem como a necessidade da obrigação de fazer para reparar o ato praticado.

Em casos da mesma espécie este tribunal tem entendido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL POR NEGLIGÊNCIA MÉDICA - NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - DIAGNÓSTICO TARDIO DE CÂNCER - RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificada a negligência no atendimento em unidade básica de saúde, uma vez que o diagnóstico por doença grave tardou significativamente.

2. Acertada a responsabilização objetiva do ente federativo pela negligência no atendimento junto à UBS, impondo-se a condenação da Municipalidade à compensação de danos extrapatrimoniais, porquanto a situação expôs o recorrido a elevado risco de vida, ante a desídia na realização de diagnóstico.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000752-91.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CURETAGEM – PERMANÊNCIA DE RESTOS EMBRIONÁRIOS – NECESSIDADE DE NOVA INTERVENÇÃO – REALIZAÇÃO NA REDE PRIVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O
erro médico cometido na realização de cirurgia de curetagem, consistente na permanência de restos embrionários na paciente após o procedimento, é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva pelos danos materiais e morais sofridos.
O valor gasto na realização de procedimento por meio da rede particular para a extração dos restos embrionários dever ser ressarcido. O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser mantido quando atendidos tais critérios. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT - RI: 10016004520178110007 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/03/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/03/2019)

No tocante ao dano moral,
vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente, conforme caso análogo julgado por este Tribunal de Justiça, como se vê:

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA – PRÉ-NATAL – TOXOPLASMOSE – DIAGNÓSTICO TARDIO – DOENÇAS DECORRENTES NO NASCITURO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – NEGLIGÊNCIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Hipótese dos autos em que os elementos para configuração da responsabilidade do município encontram-se devidamente demonstrados, razão por que a sentença não comporta reforma, ante a conduta negligente evidenciada pela prova dos autos.

2. O valor da indenização por dano moral se mostra adequado e dentro do critério da razoabilidade, considerando a extensão do dano.

3. Danos materiais efetivamente comprovados.

4. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 0002494-28.2014.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

Com
o é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Nesse contexto, é evidente a desmedida e incontestável dor psicológica que a apelada suportou, com a falsa constatação de aborto do seu bebê e com a medicação para expulsão do feto, em que pese a saúde de ambos estar em perfeito estado, como se descobriu posteriormente, o que atinge de forma profunda a sua esfera subjetiva e, por consequência, a sua dignidade.

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização, fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, bem como o ressarcimento dos danos materiais suportados, no valor de R$ 6.310,00 (seis mil trezentos e dez reais) deve ser mantido, haja vista que a quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Sodalício e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse quadro, inviável o acolhimento do pleito recursal, mantendo-se incólume a sentença.

Ante o exposto,
não conheço da remessa necessária
e, em relação à apelação,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos aos patronos da autora ao patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023